Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta contra r. sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas iniciais e finais. A Autora apela quanto à condenação ao pagamento das custas pela autora. Aduz que não há que se falar em recolhimento das custas finais, tendo em vista o consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Ao final, pede o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o recorrente não seja condenado ao pagamento das custas. Contrarrazões ao ID 53556666, na qual o Apelado Tece considerações sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso, diante da renúncia do prazo recursal feita pela autora e devidamente homologada na origem, além de arguir preliminares de não conhecimento do recurso por intempestividade, bem como por deserção. É a suma dos fatos. Passo a decidir. A presente apelação não pode ser conhecida. Compulsando os autos, verifico que a Autora, ora Apelante, peticionou pela renúncia ao seu prazo recursal, ID 53556298, pedido o qual foi devidamente homologado na decisão de ID 53556299. Em seguida, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, ID 53556301. O Código de Processo Civil disciplina que a renúncia expressa ao direito de recorrer e a aceitação expressa ou tácita à decisão são consideradas fatos extintivos do direito de recorrer. Confira-se, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. A renúncia ao direito de recorrer é irretratável, tendo em conta a voluntariedade dos recursos, e inviabiliza a interposição de qualquer recurso pela parte, porquanto consumada, na espécie, a preclusão lógica. Portanto, no caso, a abdicação do prazo recursal pelo apelante implica na preclusão lógica do direito de recorrer e, por consectário lógico leva à inadmissibilidade do recurso interposto. Com efeito, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 503)”. In: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, RT, pág. 466. Esta eg. Corte de Justiça e o C.STJ, em casos similares, já assentaram acerca da ocorrência da preclusão, a obstar a admissão de recurso, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer (art. 1.000 do CPC/15). 2. A formalização da renúncia ao direito de recorrer da sentença, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a posterior interposição de Apelação, a impedir o conhecimento do recurso, porquanto consumada, na espécie, a preclusão lógica. 3. Agravo Interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1304219, 07111671420188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. FUNÇÃO POSITIVA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. 1.O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em quaisquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. Com base no que preceitua o artigo 200 do Código de Processo Civil, a renúncia expressa das partes ao prazo recursal conduz ao imediato trânsito em julgado da decisão judicial proferida. 2.1. Havendo o transcurso em branco do prazo recursal, é evidente a ocorrência do trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional e a consequente ocorrência de coisa julgada, nos termos do que estabelece o artigo 502 do Código de Processo Civil. 3. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que vincula o julgador ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Acerca da produção de provas, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que [c]aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo o julgador, por meio de decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 5. Não havendo a necessidade de produção de outras provas, correto o julgamento antecipado do pedido, em atenção ao que estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados”. (Acórdão 1718435, 07157313620228070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Havendo pedidos subsidiários, o segundo pedido somente é acolhido, caso não acolhido o pedido anterior. Inteligência do artigo 326, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos dos artigos 999 e 1000, ambos do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes, impede a interposição posterior de recurso, face à ocorrência da preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1323942, 07211676520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO. APELAÇÃO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Atende ao pressuposto da dialeticidade, o recurso que ataca os fundamentos da decisão agravada, ainda que suscintamente. 2. A renúncia ao prazo recursal implica no imediato trânsito em julgado da sentença e obsta o conhecimento da apelação. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1095386, 20160110713518APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: 335/336) Além disso, a intempestividade do recurso é patente. A sentença recorrida fora disponibilizada no dia 17/05/2023, tendo sido registrada a ciência do ato em 23/05/2023. Não foram opostos embargos de declaração à sentença, mas apenas apresentada petição - na qual a autora renunciou ao prazo recursal e requereu a isenção das custas – que não detém natureza recursal e, consequentemente, inábil a suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Assim, a presente apelação foi interposta somente em 18.07.2023, ID 53556305, quando já ultrapassado o prazo recursal, sendo intempestivo o recurso. Assim, diante da preclusão lógica bem como da intempestividade, o recurso não pode ser conhecido. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 09 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator